Tribunal: STF
Processo: HC 191428
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Gilberto da Conceição Junior contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal e Justiça - STJ que indeferiu liminarmente HC 605.197/SP (págs. 158-159 do documento eletrônico 2).
    O impetrante alega, em síntese, que, 
    “[conforme] documentos médicos encaminhados pelo Centro de Detenção Provisória de Hortolândia e relatório médico e outros documentos anteriormente juntados, o paciente é portador de Beta-talassemia1 intermediária (CID10 D56.01), doença caracterizada por ser um tipo de anemia hereditária e crônica, em decorrência de defeito das cadeias beta da hemoglobina em seres humanos, ‘marcada por deficiência (B+) ou ausência (B0) da síntese da cadeia da beta globulina da proteína hemoglobina (Hb)’, o que leva a diminuição dos glóbulos vermelhos do sangue e a sobrecarga de ferro, além de uma gama de complicações (como cardiovasculares, hepáticas, renais, dentre outras). Colaciona-se relatório recente, emitido pelo Dr. Cícero Gouveia de Barros, CRM n. 66.273, demonstrando a necessidade de transfusões de sangue, por tempo indeterminado, tratamento medicamentoso e indispensável atendimento inter e multidisciplinar, de maneira a constituir complexidades no atendimento: [...].
    Portanto, e como forma de tratamento, o paciente necessita de transfusões periódicas de sangue, por tempo indeterminado, e terapia quelante – medicamento que auxilia a eliminação do excesso de ferro do organismo4 , reduzindo, se administrado corretamente e com monitoramento com hemogramas periódicos, a possibilidade de morbidades (como miocardiopatia, diabetes, cirrose hepática, carcinoma hepato-celular, hipotireoidismo, hipogonadismo e hipoparatireoidismo, netropenia e infecções cf. fl. 155-156) e de mortalidade. A despeito disso, referido medicamente apresenta efeitos colaterais, que devem ser acompanhados.
    Além da sobrecarga de ferro, e diversamente do que concluiu a respeitável decisão, as pessoas com talassemia ‘têm um risco aumentado de infecção’ – na verdade a sobrecarga de ferro leva a deficiência imunológica, como melhor articulado abaixo. Isso porque a terapia ‘transfusional regular leva a complicações relacionadas à sobrecarga de ferro, incluindo coração, fígado e glândulas endócrinas’. Dada essa complexidade, necessita de rigoroso atendimento inter e multidisciplinar, inclusive psicológico e nutricional (e deve ser mantida ‘uma dieta saudável, equilibrada e estimulante do sistema imunológico’), que dificilmente será garantido no interior do estabelecimento prisional em que se encontra recolhido, o que é público e notório.
    Não basta encaminhar o paciente aos procedimentos de transfusão de sangue, é necessário acompanhamento, por diversas áreas médicas e correlatas, para evitar morbidades (especialmente a constituição de um cenário facilitador de infecções) e, repise-se, mortalidade.
    Desta forma, e ao contrário do que entendeu a respeitável decisão, todos estes fatores colocam o paciente no grupo de risco ou de vulnerabilidades para infecção pelo novo coronavírus (Sars-Cov-2), a Covid-19, na medida em que ‘paciente com defeitos na hemoglobina esteja mais pré-disposto a complicações’, de modo a exigir cuidados especiais e redobrados” (págs. 4-7 do documento eletrônico 1).
    Ao final, requer 
    “[...] seja concedida a ordem liminarmente, para que seja cassada a decisão, a fim de que seja concedida prisão domiciliar, expedindo-se o que for necessário. Ao final, requer a confirmação definitiva da ordem no mérito, como prestação jurisdicional justa que se espera” (pág. 19 do documento eletrônico 1).
    É o relatório necessário. Decido.
    A presente impetração volta-se contra decisão monocrática de Ministro do STJ que, como visto, que indeferiu liminarmente HC 605.197/SP (págs. 158-159 do documento eletrônico 2).
    Assim, em princípio, este pleito não poderia ter seguimento, sob pena de extravasamento dos limites de competência desta Suprema Corte descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõem seja a coação praticada por Tribunal Superior.
    Todavia, na espécie, verifico flagrante ilegalidade apta a mitigar a impossibilidade da análise per saltum da matéria trazida no presente habeas corpus.
    Com efeito, consta dos documentos encartados a estes autos, recente laudo médico exarado no âmbito da Coordenadoria de Unidades Prisionais da Região Central – Centro de Detenção Provisória de Hortolândia/SP que atesta a gravidade da condição clínica do ora paciente (pág. 102 do documento eletrônico 2).
    O art. 4°, I, a, da Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ estabelece o seguinte:
    “Art. 4° Recomendar aos magistrados com competência para a fase de conhecimento criminal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas:
     I – a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316, do Código de Processo Penal, priorizando-se:
    a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até doze anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência ou que se enquadrem no grupo de risco” (grifei).
    Isso posto, concedo a ordem de habeas corpus (art. 192, caput, do RISTF), para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar pelo período estabelecido pelo art. 15 da Recomendação 62/2020 do CNJ, ressalvando-se ao magistrado natural da causa a possibilidade de aplicação concomitante das cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP. Caberá ainda ao juízo a orientação quanto às condições da prisão domiciliar, de forma a evitar seu descumprimento ou a reiteração criminosa, haja vista que tais circunstâncias poderão ocasionar a revogação do benefício.
    Comunique-se com urgência.
    Intime-se. Publique-se.
    Brasília, 17 de setembro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator